Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700453-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO CESAR ALFINITO AGRAVADO: MASTERCARD BRASIL LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. DECISÃO Cuida a hipótese de Agravo de Instrumento ofertado pelo autor, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos 0807473-47.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, cujo teor cito: Defiro o pedido de retificação do polo passivo para substituir ITAÚ UNIBANCO S.A. por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CNPJ 60.872.504/0001-23, conforme requerido sob ID 222892742; e MASTERCARD BRASIL LTDA por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., CNPJ 05.577.343/0001-37, conforme requerido sob ID 225105777. À Secretaria do CJU para promover as alterações respectivas. O réu ITAÚ UNIBANCO S.A. encontra-se devidamente representada nos autos, conforme procuração de ID 222893676 e 222893675. Todavia, tendo sido acolhido o pedido de retificação da polaridade passiva o referido réu deverá apresentar contestação, no prazo de 5 dias, ou ratificar a que foi apresentada por ITAÚ UNIBANCO S.A (ID 222892742), sob pena de revelia. Para que haja legitimidade passiva deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A ré MASTERCARD não é operadora/administradora do cartão vinculado à autora, mas apenas a bandeira (marca) do cartão (empresa instituidora de arranjos de pagamento) com a qual a autora não mantém relação jurídica direta. Assim, ante a ausência de vínculo jurídico entre o consumidor (usuário do cartão) e a "bandeira" Mastercard, impõe-se, desde logo, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela ré MASTERCARD, extinguindo-se o feito, em relação a ela sem exame do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, promova-se a baixa respectiva quanto à ré MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. Após, anote-se a conclusão dos autos para sentença. Sustenta o agravante que a Mastercard e a instituição bancária devem responder solidariamente pelos danos causados ao autor, o que justificaria a manutenção da administradora de cartão de crédito no polo passivo. É relatório. DECIDO. Recurso recebido, pois cumpridos todos os requisitos de admissibilidade. Passo ao exame de mérito. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas através das afirmações feitas pelo autor na inicial. É dizer que a sua análise ocorre de forma abstrata, no estado em que são apresentadas pelo demandante. Não é possível verificar a ilegitimidade passiva da requerida apenas mediante a análise das afirmações feitas em sede de contestação. O acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva pelo ilustre magistrado de primeiro grau, na realidade, confunde-se com o mérito da própria ação, uma vez que implica em reconhecer que administradora de cartão de crédito não praticou os atos que ensejaram os pedidos de reparação civil. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95, que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Considerando que a manutenção da decisão agravada importará em irreversibilidade, fazendo exsurgir claro periculum in mora, inexiste óbice ao deferimento da medida pleiteada. Nesse passo, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito em relação à empresa Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda, até que sobrevenha julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator